Tribunal: TJDFT
Processo: 0002370-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002370-39.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MEDEIROS e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A., em razão do descumprimento da determinação exarada na decisão de id 24640774, apesar da juntada de documentos de id ́s 25582911/25582920. 2. À Secretaria da Coorpre para cumprir as decisões de id 8701181 e id 22387084, promovendo a devida baixa dos credores que tiveram os créditos adimplidos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac